Tribunal: TJMT
Processo: 0007543-34.2001.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0007543-34.2001.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OTALECIO JOSE DA COSTA JUNIOR - CPF: 432.869.331-04 (RECORRENTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (RECORRIDO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE. GRATUIDADE MANTIDA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITADO. RECONHECIDA A PENHORABILIDADE NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENDO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PODE SER ALEGADO POR SIMPLES PETIÇÃO E RECONHECIDA, INCLUSIVE DE OFÍCIO, A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EXTIRPAÇÃO DO EXCESSO. JUIZADO ESPECIAL EXECUÇÃO LIMITADA A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ACORDO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. HOMOLOGAÇÃO E EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE REQUERER A ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS §§ 1º A 3º E SEUS INCISOS DO. ART. 876 DO CPC. RECONHECIDO, DE OFÍCIO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS §§ 1º A 3º E SEUS INCISOS DO ART. ART. 876 DO CPC.

Não se acolhe a alegação de deserção se inexistir prova nos autos de que o recorrente possui condições financeiras de suportar os custos do preparo.

As matérias de ordem pública podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não estando sujeitas a preclusão.

Se na decisão dos Embargos do Devedor opostos anteriormente foi reconhecido que o imóvel é penhorável e não houve interposição de recurso, ocorreu a coisa julgada, não podendo mais ser objeto de discussão judicial a respeito da alegada impenhorabilidade.

O excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegado, a qualquer momento, por simples petição, bem como pode ser reconhecido, em qualquer instância, inclusive de ofício e adequar o valor executado, com extirpação do excedente.

No Juizado Especial o valor da execução está limitado a quarenta salários mínimos, porém, se as partes celebrarem acordo, mesmo que acima desse patamar, pode ser homologado.

O Juizado Especial pode executar os acordos homologados, mesmo sendo superior a quarenta salários mínimos.

Se o valor do bem penhorado for inferior a quarenta salários mínimos, pode ser adjudicado pelo exequente, independentemente de prévia realização de leilão ou praça.

É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados (CPC art. Art. 876).

Para ser deferida a adjudicação do imóvel, pelo exequente, é necessário que seja cumprido o disposto nos §§ 1º a 3º e seus incisos do art. Art. 876 do CPC.

Reconhecido, de ofício, a ocorrência de excesso de execução, com determinação de extirpação do excedente e anulada a adjudicação por ausência de cumprimento das exigências previstas nos §§ 1º a 3º e seus incisos do art. Art. 876 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata de recurso inominado onde nas razões recursais o Recorrente, arguiu preliminar de nulidade absoluta impenhorabilidade do imóvel rural objeto da adjudicação, afirma que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal o imóvel rural é absolutamente impenhorável, por ser tratar de pequena propriedade rural, consoante art. 5º, inciso XXVI da Constituição Federal. Diz que a área total da propriedade rural é 184 (cento e oitenta e quatro) hectares, porém o imóvel penhorado tem 92 (noventa e dois) hectares, abaixo do limite de 04 (quatro) módulos fiscais do município de Itiquira-MT, que é 240 (duzentos e quarenta) hectares, e, por ser absolutamente impenhorável, a nulidade pode ser reconhecida a qualquer tempo em qualquer jurisdição.

Diz que diversas nulidades foram apontadas ao Juízo de primeiro grau, porém ignoradas até o momento, e que patente está a nulidade do processo por de falta de intimação, e/ou abertura de prazos para promover a sua defesa.

Afirma que o Recorrido pretende receber 65 (sessenta e cinco) cabeças de gado, no valor de R$ 37.050,00, conforma petição datada de 14/07/2006. Diz que nos dias atuais o valor da arroba está em R$ 261,00, sendo assim o máximo que poderia estar a execução era R$ 254.475,00, porém o Exequente em sua última atualização trouxe o valor de R$ 562.438.77, por isso há excesso de execução.

Alega que há nulidade absoluta da sentença proferida na exceção de pré-executividade, pois não foi publicada em nenhum Diário Oficial, nem foram intimados seus patronos.

Diz que em 07/04/2022 solicitou vistas dos autos e foi surpreendido com uma carta de adjudicação. Assevera que no ano de 2018 o Juízo de primeiro grau solicitou providências do cartório para intimações do Recorrido e que os autos deveriam voltar conclusos para apreciação da Exceção de Pré-Executividade.

Reclama que não houve sua intimação para se manifestar sobre a impugnação, que seus patronos sequer foram cadastrados para receberem intimações o que gera nulidade absoluta.

Argumenta que existe nos autos, apenas um “extrato de decisão” datado de 14 de setembro de 2021, sem fundamentação e sem intimação dos advogados constituídos, rejeitando a Exceção de Pré-Executividade e mais, autorizando a transferência definitiva do bem penhorado ao Recorrido, isso ferindo de morte o artigo 5º, inciso LIV da Carta Magna.

Afirma que há risco de perecimento de direito e a urgência em anular a Carta de Adjudicação, clama que lhe seja oportunizado o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final requer que sejam reconhecidas a impenhorabilidade absoluta da pequena propriedade rural e as nulidades apontadas.

Nas contrarrazões o Recorrido diz que em 08/09/2004 as partes celebraram um acordo, que não foi cumprido, por isso houve a penhora do imóvel rural de 92 há; que o executado opôs Embargos do Devedor que foram rejeitados e não houve interposição de recurso; que o imóvel penhorado foi levado a hasta pública, mas sem sucesso, por isso requereu a sua adjudicação.

Alega que em 15/07/2014 o Executado apresentou Exceção de Pré-executividade não discorrendo sobre qualquer impedimento ou irresignação relacionadas ao pedido de adjudicação.

Diz que em 14/09/2021 foi proferida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e, por consequência, deferiu a expedição da carta de adjudicação em seu favor, até porque o bem já havia sido penhorado há muitos anos e os embargos à execução já haviam sido rejeitados; e que na época, o devedor deixou de impugnar a penhora pelas vias adequadas, deixando transcorrer
in albis
todos os prazos, se limitando em apresentar uma exceção de pré-executividade que não se presta para destituir a penhora ou a adjudicação da propriedade em favor do credor.

Defende o não cabimento do recurso inominado em face da decisão não terminativa de caráter interlocutório, bem como que este é deserto, por isso não deve ser conhecido.

Refuta a alegação de nulidade absoluta sobre o imóvel, pois a ausência de prova do trabalho rural explorado pessoalmente pelo devedor. Diz que há inovação recursal, que a matéria é preclusa, e violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Alega que o imóvel está penhorado desde 17/05/2011 e o devedor nunca arguiu absolutamente nada sobre essa matéria, e que há necessidade de o imóvel ser trabalhado pela família e que o devedor sequer reside na propriedade rural.

Diz que há tentativa de rediscussão da matéria arguida na Exceção de Pré-executividade e nulidades acerca da suposta falta de intimação; que o imóvel penhorado foi levado a hasta pública, mas sem sucesso, por isso requereu sua adjudicação.

Argumenta que toda a matéria sobre excesso de execução deve ser alegada nos próprios embargos à execução, o que não ocorreu no caso concreto e que o Recorrente foi intimado das decisões não havendo nulidades.

Ao final requer que sejam rejeitadas as preliminares arguidas pelo Recorrente, e, acolhidas as arguidas pelo Recorrido, e no mérito seja desprovido o recurso. Bem como que o Recorrente seja condenado como litigante de má-fé e condenado a pagar honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0007543-34.2001.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Otalecio Jose da Costa Junior

Recorrido(s):

João Ricardo Filipak

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

VOTO

Colendos pares;

Preliminar de deserção

Egrégia Turma;

Rejeito a preliminar de deserção, arguida pelo Recorrido, pois não há indícios nos autos de que o Recorrente possua condições financeiras de suportar os custos do preparo.

É como voto.

Preliminar de não cabimento de recurso inominado

Egrégia turma;

Normalmente a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade não admite a interposição de recurso inominado, porém, neste caso existem alegações que, em tese, devem consideradas matérias de ordem pública e por esse motivo podem ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, a jurisprudência inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022
)

Por esse motivo rejeito essa preliminar.

É como voto.

Mérito

Colendos pares;

Como estes autos tramitam há mais de 21 anos, para melhor compreensão do ocorrido faço a seguir um relatório dos principais atos processuais.

O Recorrido ajuizou a presente ação contra o Recorrente em 20/12/2001, os autos eram físicos e foram migrados para o Sistema PJE somente no mês de abril de 2022. Foram expedidas 04 (quatro) cartas precatórias à Comarca de Itiquira/MT, sendo que duas tramitaram fisicamente sob nºs 2007/14 e 2009/5, com a finalidade de efetuar a penhora, avaliação e praça, e duas no sistema PROJUDI, a de número
8010176-86.2010.811.0027
com a finalidade de efetuar a penhora, avaliação e praça, e a de nº
8010109-53.2012.811.0027
com a finalidade de levar o imóvel penhorado à hasta pública, emitidas 21/09/2010 e 13/11/20212, distribuídas em 04/10/2010 e 29/11/2012, respectivamente. Todos os atos de constrição, avaliação do imóvel rural penhorado foram praticados no Juízo Deprecado.

Conforme consta no Termo de Audiência de Conciliação realizada em 28/09/2004 as partes celebraram acordo, que foi homologado, nos seguintes termos:
“O reclamado pagará ao autor a quantia de 50 cabeças de vacas aneloradas, sendo que metade correspondente a 25 vacas, serão entregues até o dia 31/05/2005, e as restantes deverão ser entregues até o dia 31/05/2006, acompanhadas de bezerros, ou seja, 25 vacas e 10 bezerros, podendo ser a metade macho e a metade fêmeas. Fica avençado também que o não cumprimento deste acordo acarretará a multa de 30% da espécie, ou seja, da 50 cabeças de vacas aneloradas do acordo avençado, serão acrescida mais 15 e o vencimento será evidentemente o primeiro dia útil após 31/05/2005”.

Em 02/06/2005 o Recorrido requereu a execução do acordo acima onde pleiteou que lhe fossem entregues 65 cabeças de gado, mas não informou qual era o valor de seu crédito. Em 08/12/2005 requereu diligência para tentar localizar bens penhoráveis, e novamente não informou o valor que pretendia receber. Na verdade se tratava de “execução para entrega de coisa incerta”, previsto no art. 629 do Código de Processo Civil de 1973, que dispunha:
in verbis
:
“Quando a execução recair sobre coisas determinadas pelo gênero e quantidade, o devedor será citado para entregá-las individualizadas, se Ihe couber a escolha; mas se essa couber ao credor, este a indicará na petição inicial”.
Na execução para entrega de coisa incerta não há necessidade de o exequente informar o seu valor.

Em 14/07/2006 o Recorrido alegou que o valor de seu crédito em 28/09/2004, data da celebração do acordo, era R$ 37.050,00 e que atualizado naquela data, pela taxa Selic, era R$ 105.554,00 e requereu a penhora de imóvel rural, matrícula nº 1.715 do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças-MT, com 92 há, com usufruto para Elzira Brito Leite. Em 29/04/2009 foi expedida Carta Precatória à Comarca de Itiquira/MT para penhora do referido imóvel, pelo fato dele estar situado na referida Comarca.

Em 28/09/2004 o valor do salário mínimo mensal era R$ 260,00, como o exequente diz que o seu crédito na referida data era R$ 37.050,00 significa que era equivalente a 142,5 (cento e quarenta e dois, vírgula cinco) salários mínimos.

Em 08/10/2007 foi expedida Carta Precatória à Comarca de Itiquira/MT, onde foi distribuída sob nº 2007/14, com a finalidade de efetuar a penhora, avaliação e praça. Em 29/04/2009 foi expedida nova Carta Precatória à referida Comarca, onde foi distribuída sob nº 2009/5, também com a finalidade de efetuar a penhora, avaliação e praça.

Em 21/09/2010 foi expedida outra Carta Precatória à referida Comarca, distribuída no sistema PROJUDI, em 04/10/2010, feito
8010176-86.2010.811.0027
com a finalidade de efetuar a penhora, avaliação e praça. Em 17/05/2011 foi lavrado o auto de penhora do referido imóvel, pelo Oficial de Justiça da referida Comarca e nomeado o Executado como depositário, e em 18/05/2011 foi efetuado o registro da penhora do imóvel.

Em 02/06/2011 o imóvel penhorado foi avaliado por R$ 152.720,00, levando em consideração que naquela região o valor médio por hectare era R$ 1.660,00. Na referida data o valor do salário mínimo mensal era R$ 540,00, logo o valor do imóvel era equivalente a 282,8 (duzentos e oitenta e dois, vírgula oito) salários mínimos.

Em 06/06/2011 o executado opôs Embargos à Execução onde defendeu apenas a impenhorabilidade do imóvel, disse que é usufrutuário da área penhorada, que há usufruto vitalício reversível em favor da proprietária Elzira Brito Leite, sua genitora, e, ao final, requereu a desconstituição da penhora e a suspensão da execução. Em 20/10/2011 os Embargos do Devedor foram impugnados pelo Exequente; em 16/03/2012 os Embargos foram julgados improcedentes. Não houve recurso desta decisão.

Em 02/08/2013 o Exequente requereu a adjudicação do imóvel penhorado. Deve ser ressaltado que não é verdadeira a alegação do recorrido de que o imóvel penhorado foi levado a hasta pública, mas sem sucesso e por isso requereu a sua adjudicação, pois esse fato não ocorreu.

Em 14/07/2014 o Executado opôs exceção de pré-executividade onde alegou há erro nos cálculos, pois segundo o exequente em 02/08/2013 já alcançava o valor de R$ 365.591,16. Porém a obrigação era efetuar a entrega de 65 cabeças de gado e que em nenhum momento houve pactuação ou estipulação de que a coisa se transformaria em dinheiro, chegando ao absurdo de quase triplicar a dívida; que o valor atualizado até a referida data chega a 104.350,00.

Argumenta que a Exceção de Pré-executividade deve ser acolhida, a uma porque não existe sentença fundamentando a transformação ou estipulação de acessório; a duas porque o cálculo está errado; a três porque se tratam de nulidades que podem e devem ser corrigidas de ofício pelo Magistrado.

Informa que no cálculo efetuado pelo exequente foram aplicados juros de 5% ao mês, multa 10% e honorários advocatícios de 20%, sem qualquer decisão judicial. Em 05/02/2009 alcançava R$ 168.772,86, 160% frente a um período de dois anos e oito meses em 20/10/2011 corrigiu para R$ 267.707,44 e em 02/08/2012 R$ 365.591,16. Ao final requereu a acolhimento da Exceção de Pré-Executividade com a extinção da execução.

Quanto à alegada impossibilidade da conversão da Execução para entrega de coisa incerta, em caso descumprimento da obrigação pelo devedor, é possível a sua conversão em Ação de Execução por Quantia Certa, a jurisprudência é pacífica neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE A ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO –GRÃOS NÃO ENCONTRADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não há óbice à conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em ação de execução por quantia certa, eis que o retorno dos autos para a determinação de nova busca e apreensão no caso é medida que se mostra desnecessária e ineficaz à satisfação do crédito, notadamente quando já constatado que os grãos foram destinados para outro fim.

Em Ação de Execução para entrega de coisa incerta, em caso de não cumprimento da obrigação pelo devedor, é possível a sua conversão em Ação de Execução por Quantia Certa.

Agravo Interno Prejudicado.

(
TJ-MT
10187306420208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CEDULA DE PRODUTO RURAL - PROCEDIMENTO PRÓPRIO –CONSTRIÇÃO DE BENS DIVERSOS AO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO RITO PARA QUANTIA CERTA E POSTERIOR LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor, de modo que, não encontrado, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro equivalente ao valor da coisa, mediante a transformação da execução de coisa certa em execução por quantia certa, na linha do art. 809, do CPC. Assim, “indispensável, nessa hipótese, contudo, a prévia apuração do quantum, por estimativa do credor ou por arbitramento. Sem essa liquidação, fica inviável a conversão automática da execução para entrega da coisa em execução por quantia certa, mormente pelo fato que a execução carecerá de pressuposto específico, a saber, a
liquidez.”
(N.U 1001113-33.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

(
TJ-MT
- AI: 10072067020208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRODUTO NÃO ENTREGUE – APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 890 DO CPC – VIABILIDADE – ESTIMATIVA DO PREÇO – APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE – VALOR PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não cumprida a obrigação pelo devedor, a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta pode ser convertida em Ação de Execução por Quantia Certa (caput do art. 890 do CPC).

O § 1º desse dispositivo permite expressamente a apresentação de estimativa do preço pelo próprio exequente (liquidação por estimativa), valor esse passível de impugnação em Embargos à Execução em que poderão ser arguidas as matérias não suscitadas ou não resolvidas nos Embargos opostos à Execução para Entrega de Coisa Incerta. Preserva-se com isso o direito do devedor ao contraditório e ampla defesa, e ao mesmo tempo garante ao exequente prosseguir na busca pelo recebimento do que lhe é devido.

(
TJ-MT
- AI: 10120448520228110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023
)

Porém, se o cálculo apresentado pelo Exequente estiver incorreto, gerando excesso de execução isso pode e deve ser reconhecido pelo Juízo, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FHEMIG - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. -

Segundo a jurisprudência do STJ, em se tratando da fase processual de execução, "constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso.

Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício". (AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019, p. 5)

(
TJ-MG
- AI: 10000200375616001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 16/07/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2020)

Observo que na decisão judicial que rejeitou a Exceção de Pré-executividade nada constou sobre a alegação de que foram inseridos juros de 5% ao mês, multa 10% e honorários advocatícios de 20%, sem qualquer decisão judicial. Apenas foi mencionado que os Embargos do Devedor foram julgados improcedentes, por isso rejeitada a referida Exceção, ou seja, houve omissão sobre tais alegações.

No entanto, nos Embargos do devedor sequer houve alegação sobre o excesso de execução, ou seja, não houve decisão judicial a respeito, logo não houve trânsito em julgado sobre essa matéria e, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser alegado a qualquer tempo por meio de simples petição, e ser reconhecido até mesmo de ofício, a jurisprudência inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça é neste sentido.

Verifico que no cálculo apresentado pelo Exequente em 14/07/2006, em que atualizou a débito para R$ 105.554,09, constou a incidência de juros de 5% (cinco por cento) ao mês, bem como multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), sem qualquer decisão judicial.

Talvez no cálculo o credor tinha a intenção de usar o percentual de 0,5% (meio por cento) de juros ao mês, que era o rendimento da caderneta de poupança, porém, por equívoco ou não, inseriu o percentual de 5% (cinco por cento) ao mês, muito acima do limite legal que é 1% (um por cento) ao mês, gerando evidente excesso.

Também não há qualquer decisão judicial inserindo a multa e honorários advocatícios, inseridos no cálculo apresentado, pois na decisão datada de 31/10/2006 consta:
“Expeça-se Mandado de execução de sentença, em conformidade com o pedido formulado pelo exequente (fls. 69/81)”.
Deve ser ressaltado que na referida petição, não houve pedido de haver incidência de multa e de honorários advocatícios, por isso tais verbas devem excluídas do cálculo.

O excesso de execução gerado no primeiro cálculo apresentado pelo exequente, por inserir juros de mora de 5% (cinco por cento) ao mês, e multa e honorários advocatícios, refletem em todos os cálculos posteriores. Assim, deve ser reconhecido que há excesso de execução, e adequar o valor executado para extirpar o excesso. Para tanto o valor do crédito do exequente de R$ 37.050,00 em 28/09/2004, deve ser atualizado monetariamente pela variação do INPC e com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Nos autos da carta precatória nº 8010176-86.2010.811.0027, que tramitou na Comarca de Itiquira-MT, em 17/05/2011 foi lavrado o Auto de Penhora e Depósito do referido imóvel e nomeado o executado como depositário. No dia 02/06/2011 o imóvel penhorado foi avaliado conforme consta no Auto de Avaliação, e, em 08/06/2011, foi juntado o ofício do Oficial do Cartório do Registro de Imóveis de Itiquira-MT, datada de 18/05/2011, informando a efetivação do registro da constrição.

Nos autos da carta precatória nº 8010109-53.2012.811.0027, que tramitou na Comarca de Itiquira-MT, com a finalidade de realizar a hasta, em 01/02/2013 foi determinada a designação de data para realização da hasta pública; em 06/05/2013 o Exequente requereu a adjudicação do imóvel penhorado; em 01/07/2013 foi determinado a designação de audiência de conciliação; em 24/02/2014 o Exequente requereu a apreciação do seu pedido de adjudicação; em 30/04/2014 reiterou o pedido. Em 21/07/2014 o Juiz de Direito deprecado proferiu decisão onde disse que a finalidade da carta precatória era realização de hasta pública, por isso não poderia decidir a respeito do pedido de adjudicação, que a competência era do Juízo Deprecante.

Foram designadas datas para realização da venda em hasta pública do imóvel penhorado em primeira e segundas praças em cinco oportunidades a saber: 26/11/2014 e 17/12/2014, 02/06/2015 e 17/06/2015, 09/11/2015 e 30/11/2015, 24/04/2016 e 31/04/2016 e finalmente 21/06/2016 e 05/07/2016. Porém não foram realizadas nenhuma das hastas públicas supra mencionadas, pois não houve a publicação dos editais, até porque, anteriormente, em 02/08/2013 o Exequente já havia requerido a adjudicação do imóvel penhorado.

Por decisão prolatada em 06/03/2020 nos autos da referida carta precatória foi determinado que solicitasse informações ao Juízo Deprecante sobre a avaliação do bem penhorado. Em 12/03/2020 foi lavrada uma certidão pelo gestor de Secretaria, com o seguinte teor:
“
CERTIFICO
que em contato com a Comarca origem, na pessoa da estagiária Lorraine Neves, a mesma informou que o processo encontra-se arquivado desde 2013, podendo a CP ser devolvida”
. Evidentemente que tal informação de forma alguma corresponde a realidade, pois a ação principal, que é esta, continua tramitando, de toda forma, diante do conteúdo da referida certidão, por meio da decisão proferida em 01/04/2020 pelo juízo deprecado, foi determinado a DEVOLUÇÃO da carta precatória ao Juízo de origem, sem cumprimento.

Quanto a possibilidade de adjudicação o Exequente desde que ofereça preço não inferior ao da avaliação do bem penhorado pode requerer sua adjudicação, em conformidade com o disposto no art. 876 do Código de Processo Civil vigente,
in verbis
:
“Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”.

No entanto, para ser deferida a adjudicação é necessário que seja cumprido o disposto nos §§ 1º a 3º II e seus parágrafos do referido artigo,
in verbis
.

“§ 1º Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos;

III - por meio eletrônico, quando, sendo o caso do
§ 1º do art. 246
, não tiver procurador constituído nos autos.

§ 2º Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no
art. 274, parágrafo único
.

§ 3º Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no § 1º.

Assim, se o valor do crédito do exequente for igual ou superior ao da avaliação, pode adjudicar pelo seu crédito. Se o valor de seu crédito for inferior ao da avaliação deve depositar a diferença, em face ao estatuído no § 4º, incisos I e II do referido artigo,
in verbis
:

“§ 4º Se o valor do crédito for:

I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;

II - superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente.

O Exequente requereu a adjudicação do imóvel penhorado em,02/08/2013, quando estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, que para deferir a adjudicação do imóvel era necessário haver a realização da praça, sem oferta de lance, pois o art. 714 dispunha:
“Art. 714. Finda a praça sem lançador, é lícito ao credor, oferecendo preço não inferior ao que consta do edital, requerer lhe sejam adjudicados os bens penhorados”.
Então, na época não era possível deferir a adjudicação do imóvel, sem prévia realização de tentativa de sua alienação em hasta pública.

Porém a decisão judicial que deferiu o pedido de adjudicação foi prolatada no dia 14/09/2021, assim devem ser aplicadas as regras do Código de Processo Civil de 2015, por força do princípio geral de processo
tempus regit actum
, significando que os atos jurídicos se regem pela lei da época que ocorreram. A jurisprudência é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO NOVO CPC. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO PUBLICADO SOB O ANTIGO CPC. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EM LEIS ESTADUAIS. SÚMULA 280/STJ.

1. Consoante a jurisprudência do STJ, a aplicação das regras do Novo Código Civil é feita de acordo com o princípio tempus regit actum, ou seja, deve ser observada a legislação vigente ao tempo da prática do ato processual.

2. O julgamento do recurso de Apelação foi realizado sob a vigência do CPC de 1973, não permitindo análise de violação ao art. 942 do CPC de 2015.

3. Consoante a jurisprudência do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de ofensa, de forma isolada, a leis locais, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais espécies normativas inseridas no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.440.961/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/6/2014; REsp 1.614.624/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/10/2016. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1784228 SP 2018/0243419-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

De toda forma para ser deferida a adjudicação do imóvel ao exequente é necessário que previamente seja cumprido o disposto nos §§ 1º a 3º II e seus parágrafos do art. 876 do Código de Processo Civil vigente. E nos autos não há prova de que foram observados, pois às fls. 215 há uma decisão judicial datada de 28/11/2019, e logo em seguida as fls. 216 foi rejeitada a exceção de pré-executividade e no mesmo ato deferido o pedido de adjudicação.

Ausente o cumprimento do disposto nos §§ 1º a 3º II e seus parágrafos do art. 876 do Código de Processo Civil vigente, que considero tratar de matéria de ordem pública, deve ser declarada a nulidade da adjudicação.

Ante o exposto
, por constituir matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso, conforme decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, que pode ser reconhecido inclusive de ofício, determino que da atualização do crédito executado sejam excluídos os juros de mora superior a limite legal, bem como a multa e os honorários advocatícios, estes por não haver decisão judicial a respeito.

Por não ter sido cumprido o disposto nos §§ 1º a 3º e seus incisos do art. 876 do Código de Processo Civil vigente, declaro nula a adjudicação do imóvel, podendo ser repetido o ato de expropriação, desde que observada a referida norma, bem como que a atualização do crédito seja realizada na forma mencionada no parágrafo anterior, com a atualização do valor do imóvel penhorado, ou ser realizada nova avaliação, e observada a regra do § 4º do mencionado artigo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023